Tribunal: STF
Processo: Rcl 66202
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Daniel Oscar de Souza, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56.



    Para tanto, afirma que,



    “Sem desnecessárias delongas, no caso concreto, o indigitado reclamante foi condenado a sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infringir os preceitos repressivos estatuídos no Art. 157, § 2°, I, II do CP e corrupção de menores, tipificada no Art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material”.



    Acrescenta,



    “Concomitantemente, insta mencionar que a manutenção do ora paciente em regime mais gravoso que o estabelecido na sentença penal condenatória, viola também, a Súmula Vinculante 56 do egrégio Supremo Tribunal Federal, porquanto revela-se cristalino o constrangimento ilegal sanável pelo deferimento do pedido liminar”.



    Requer, ao final, 



    “o deferimento do PEDIDO LIMINAR, com o escopo de ajustar o cumprimento da pena do reeducando condenado no regime semiaberto, aos exatos termos do decreto condenatório transitado em julgado, com supedâneo na Resolução n. 474 do Conselho Nacional de Justiça, bem como na Súmula Vinculante 56 do STF. 



    Por fim, a manutenção da liminar ora pleiteada, mediante o deferimento do pedido formulado no bojo dessa Reclamação Constitucional manejada perante esse Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. 



    À primeira vista, não é caso de concessão da liminar requerida.



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente